Tribunal: TJMT
Processo: 0010005-68.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
VISTOS, ETC.
O presente recurso fora encaminhado para o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, visando o julgamento da apelação criminal interposta contra decisum proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande que condenou o réu João Martins de Castro ao cumprimento de pena de cinco anos de reclusão e seis meses de detenção, além do pagamento de 30 dias-multa.
Contudo, o recurso, equivocadamente, aportou perante esta E. Turma Recursal.
Dessa forma, proceda-se a redistribuição do feito, encaminhando-o ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Por consequência, RETIRO o recurso da pauta de julgamento do dia 05/10/2021.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator